Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. BEBÊ. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. LIMITAÇÃO A DOZE HORAS. NÃO CABIMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR. PRAZO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente, de acordo com o disposto na Lei n. 9.656/98.
3. É ilegítima a recusa de cobertura de atendimento de urgência em leito de UTI sob a alegação de não cumprimento de carência e existência de previsão contratual que a limita o atendimento às primeiras doze horas. 3.1. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas.
3. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no art. 537, §4o, do CPC. O prazo para cumprimento, embora não fixado pelo juízo de origem, dada a urgência da medida, entende-se como sendo imediato, em adequação à urgência da medida.
4. O valor da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente por envolver bebê, cujo atendimento requer a máxima agilidade, sob pena de sua enfermidade agravar-se rapidamente, causando-lhe danos de difícil reparação. Por outro ângulo, por ser a Agravante sociedade de grande porte, revela-se adequada a quantia estabelecida, no sentido de configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da obrigação.
5. Agravo de instrumento desprovido.